Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701320-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEW COLCHOES LTDA AGRAVADO: SURAME SOUSA RODRIGUES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por NEW COLCHOES LTDA contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a sucessão empresarial e determinou a inclusão do seu nome no polo passivo da demanda. Na origem a credora requereu a penhora de bens da empresa SAMA COLCHÕES, todavia o Senhor Oficial de Justiça, ao cumprir a diligência, foi informado pelo gerente do estabelecimento de que a devedora não exercia mais suas atividades naquele local. O processo seguiu ponderando a MM. Juíza de origem que referido gerente é o mesmo que recebeu a citação da executada no início do processo, e que pelo contrato social juntado pela Executada, verifica-se que seus sócios são os mesmos da NEW COLCHOES LTDA. Logo, concluiu se tratar da mesma empresa, razão porque determinou sua inclusão no polo passivo com citação e penhora de bens, que restou efetivamente realizada conforme termo de penhora de ID Num. 101497233 - Pág. 1. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não estou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A consumidora comprou a cama box casal em 06.08.2018, quando, ao que tudo indica, funcionavam no mesmo endereço ambas as empresas, já que a SAMA COLCHÕES encerrou suas atividades somente em 08.10.2019, como mesmo asseverado nas razões deste agravo. Essa simbiose que existia entre ambas as empresas, com funcionamento no mesmo endereço à época da compra do produto pelos consumidores, como também da presença do quadro societário dos irmãos ANDRÉ ULHOA DE JESUS e RODRIGO ULHOA DE JESUS, além da exploração da mesma atividade empresarial com o uso do mesmo nome Dr. Colchões, pode caracterizar verdadeira confusão patrimonial e societária. E essa confusão não se presta para o fim de blindar o patrimônio de uma ou outra pessoa jurídica, uma vez que se comportavam como única pessoa jurídica aos olhos dos consumidores. Fenômeno semelhante acontece quando um trabalhador executa seu labor para duas empresas de um mesmo grupo econômico, e se reconhece a unicidade contratual. Dessa forma, e diante da possibilidade de se afirmar essa unicidade perante o consumidor, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que admitiu a tese de sucessão empresarial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença contra ambas as empresas, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Forçoso concluir que falta, nesse momento, a probabilidade do direito em favor da empresa agravante, com base na tese de nulidade da decisão agravada em razão da ausência de instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em outras palavras, somente a continuidade do feito, nas condições e circunstâncias processuais postas permitirá a elucidação da demanda. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo o recurso. Intimem-se a Agravada para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.